Tribunal: TJES
Processo: 5008933-93.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008933-93.2024.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JESSICA MARTINS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DERIVADO DE CANNABIS. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a apelação cível em demanda de fornecimento de medicamento. O ente estadual alega omissão quanto à tese de responsabilidade exclusiva da União (Temas 500 e 1.234 do STF) e aponta erro material no julgado referente à menção da "OAB/ES" e ao fundamento de julgamento
extra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à obrigação exclusiva da União pelo fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA; e (ii) saber se houve erro material no acórdão ao mencionar a "OAB/ES" e ao considerar
extra petita
o decote da determinação de ofício disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão quanto à responsabilidade da União. O acórdão aplicou o Tema 1.234 do STF, que fixa a competência da Justiça Estadual, e realizou a distinção em relação ao Tema 500 do STF, aplicando o Tema 1.161 do STF por se tratar de produto derivado de
cannabis
com autorização excepcional de importação pela ANVISA. 4. Há erro material passível de saneamento para fins de integração do julgado. A determinação originária e o pedido referiam-se à OAB/MA e à OAB Nacional, e o pleito de expedição de ofício foi expressamente requerido em contestação, afastando a tese de julgamento
extra petita
por ausência de pedido. 5. O saneamento dos vícios não altera a conclusão do Colegiado pelo decote da determinação, haja vista que a apuração de conduta disciplinar de advogado consubstancia matéria correcional absolutamente estranha aos limites objetivos de uma lide voltada ao resguardo do direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar erro material e integrar a fundamentação, mantendo-se o indeferimento do pedido de expedição de ofício à OAB/MA.

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 500; STF, RE 1.165.959/SP (Tema 1.161); STF, Tema 1.234

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível antes interposto pelo ora embargado.

Em suas razões, aduz o ente embargante, em suma, que o acórdão incorreu em erro ao afirmar que a expedição de ofício à OAB não foi requerida, apontando que houve pedido expresso em sua contestação. Aponta, ainda, erro material na menção à "OAB/ES" no texto do acórdão, uma vez que o pedido e a sentença referiam-se apenas à OAB/MA e à OAB Nacional.

Aponta, ainda, que o Colegiado não se manifestou sobre a tese da obrigação exclusiva da União pelo fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, conforme os Temas 500 e 1234 (item 3) do STF.

Contrarrazões no id.
18727330
pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento da via aclaratória.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008933-93.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
E M R D S

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação cível antes interposto pelo ora embargado.

Em suas razões, aduz o ente embargante, em suma, que o acórdão incorreu em erro ao afirmar que a expedição de ofício à OAB não foi requerida, apontando que houve pedido expresso em sua contestação. Aponta, ainda, erro material na menção à "OAB/ES" no texto do acórdão, uma vez que o pedido e a sentença referiam-se apenas à OAB/MA e à OAB Nacional.

Aponta, ainda, que o Colegiado não se manifestou sobre a tese da obrigação exclusiva da União pelo fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, conforme os Temas 500 e 1234 (item 3) do STF.

Contrarrazões no id. 18727330 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento da via aclaratória.

Como é cediço, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Inicialmente, a parte embargante alega que a responsabilidade pelo fornecimento deveria ser imputada exclusivamente à União. Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou a questão da competência e da responsabilidade de forma exauriente ao aplicar o Tema 1234 do STF. Restou consignado que a referida tese fixa a competência da Justiça Estadual para julgar demandas sobre medicamentos não incorporados, vedando a inclusão compulsória da União no polo passivo nesta fase processual.

Quanto ao enquadramento jurídico, o julgado operou o necessário
distinguishing
em relação ao Tema 500 do STF. Tratando-se de produto derivado de
cannabis
com autorização excepcional de importação nominal ao paciente expedida pela ANVISA, o precedente vinculante específico é o Tema 1161 do STF (RE 1.165.959/SP).

Acerca do alegado erro material, assiste parcial razão ao Estado para fins de integração do julgado.

De fato, o acórdão registrou a existência de determinação de ofício à "OAB/ES" , quando a sentença e o histórico dos autos mencionavam apenas a OAB/MA. Ademais, houve equívoco ao classificar o capítulo como
extra petita
por "ausência de pedido", quando, na realidade, o Estado formulou tal requerimento em sua contestação.

Entretanto, o saneamento desses erros não altera o resultado do julgamento. A conclusão do Colegiado pela necessidade de decote desse capítulo sentencial fundamenta-se na impertinência temática da medida.

A apuração de conduta disciplinar de advogado é matéria de natureza administrativa e correcional, absolutamente estranha aos limites objetivos de uma lide que visa resguardar o direito fundamental à saúde de um menor. Assim, embora tenha havido pedido, este deve ser indeferido, mantendo-se o decote da determinação imposta pelo juízo de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para sanar erro material e integrar a fundamentação do acórdão embargado, nos seguintes termos:
a)
suprimir a menção à "OAB/ES" e; b) esclarecer que, embora tenha havido pedido do Estado em sede de contestação para expedição de ofício à OAB/MA, tal pleito resta indeferido por ser matéria estranha ao objeto da lide, mantendo-se o decote do capítulo sentencial correspondente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)